Tribunal: TJDFT
Processo: 0716515-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
<p class="paragrafopadrao" style="margin-top:0cm;margin-right:1.4pt;margin-bottom:
0cm;margin-left:0cm;text-align:justify"><span style="font-size:12.5pt;
font-family:"Arial",sans-serif">APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

<p class="paragrafopadrao" style="margin-top:0cm;margin-right:1.4pt;margin-bottom:
0cm;margin-left:0cm;text-align:justify"><span style="font-size:12.5pt;
font-family:"Arial",sans-serif">1<span style="font-size:12.5pt;
font-family:"Arial",sans-serif">. <span style="font-size:12.5pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">O conceito de funcionário público é amplo, tendo sido adotada a teoria extensiva tanto pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 52.989/AC) quanto pelo Supremo Tribunal Federal (HC 79.823/RJ). Desse modo, <span style="font-size:12.5pt;
font-family:"Arial",sans-serif;color:black">o vigilante que desempenha a função de fiscalização e segurança dentro de uma UPA é considerado agente público para efeito da norma penal.

<p class="paragrafopadrao" style="margin-top:0cm;margin-right:1.4pt;margin-bottom:
0cm;margin-left:0cm;text-align:justify"><span style="font-size:12.5pt;
font-family:"Arial",sans-serif;color:black">2. O delito de desacato, descrito no artigo 331 do Código Penal, se caracteriza quando o indivíduo profere ofensas contra o agente público no exercício da função ou em razão dela. Em outras palavras, é a vontade deliberada de menosprezar e ofender, desprestigiando a função exercida pelo sujeito passivo.

<p class="paragrafopadrao" style="margin-top:0cm;margin-right:1.4pt;margin-bottom:
0cm;margin-left:0cm;text-align:justify"><span style="font-size:12.5pt;
font-family:"Arial",sans-serif;color:black">3. Comprovado que a ré insultou o agente público quando este se encontrava no legítimo exercício de suas funções, deve ser mantida a condenação pelo crime de desacato, caso em que a exaltação de ânimo da ofensora não exclui o tipo penal.

<p class="paragrafopadrao" style="margin-top:0cm;margin-right:1.4pt;margin-bottom:
0cm;margin-left:0cm;text-align:justify"><span style="font-size:12.5pt;
font-family:"Arial",sans-serif">4. <span style="font-size:12.5pt;
font-family:"Arial",sans-serif">Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovida.